Tribunal: TJPA
Processo: 0807966-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807966-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ROCHA DIAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – PROCEDÊNCIA. Prisão preventiva decretada em razão de não ter sido o paciente localizado para ser citado, cujo mandado prisional foi cumprido em 07 de agosto de 2019, porém a citação do coacto somente ocorreu em 27 de maio do ano em curso, estando patente o constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ao qual vem sendo o coacto submetido. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RAFAEL ROCHA DIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU.

Em síntese, narra a impetrante ter sido imputado ao paciente a prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, supostamente ocorrido no dia 13.11.2018, circunstância na qual, após o oferecimento da denúncia, teve o curso processual suspenso e a sua prisão preventiva decretada por não ter sido localizado para citação, cujo mandado prisional foi cumprido em 07/08/2019, sem que a comunicação da prisão tenha sido informada ao Juízo
a quo,
que, por sua vez, expediu novo mandado de citação ao coacto somente em 27.05.2022, isto é, quase três anos após o cumprimento do mandado prisional em questão.

Sustentou a impetrante que além de inexistir fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente, vem o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, razões pelas quais, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto e, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, ocasião na qual concedi a ordem liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, de modo a confirmar a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o pedido formulado se reveste de plausibilidade jurídica, sendo, portanto, o caso de concessão da medida pleiteada, uma vez que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, senão vejamos:

Conforme se extrai dos documentos acostados nos autos pela impetrante, tenuamente diferente do por ela narrado na inicial, vê-se ter o coacto supostamente praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em 13.11.2018, circunstância na qual a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, cujo magistrado de primeiro grau acolheu e expediu o respectivo mandado prisional.

Após o oferecimento da exordial acusatória, determinou-se a citação do paciente para que apresentasse resposta à acusação, ocasião na qual foi certificado não ter sido o mesmo localizado para tanto, tendo o magistrado, a pedido do representante Ministerial, novamente decretado a prisão preventiva do coacto, cujo cumprimento somente se deu em 07 de agosto de 2019.

Contudo, insurge dos documentos acostados pela impetrante, bem como através de consulta aos autos originários, que a citação do paciente veio a correr tão somente no dia 27 de maio do ano em curso, isto é, quase três anos após o cumprimento do referido mandado prisional.

Ora, é cediço que o constrangimento ilegal se configura apenas quando verificada a elasticidade dos prazos processuais, sem que a defesa tenha dado causa ou não insurja dos autos complexidade razoável capaz de justificar eventual delonga, sendo essa a hipótese dos autos, pois o paciente se encontra segregado provisoriamente por quase três anos, estando os autos ainda em fase de apresentação de resposta à acusação, sem que tal mora possa ser atribuída à defesa ou justificada por peculiaridade do próprio feito, uma vez que, inclusive, foi desmembrado em relação ao corréu.

Portanto, entendo patente o constrangimento ilegal a ser sanado
in casu.

Assim sendo,
conheço do
mandamus
e concedo a ordem impetrada, a fim de ratificar a decisão liminar anteriormente deferida, restando prejudicados os demais argumentos suscitados.

É como voto.

Belém, 30/06/2022